Tribunal: TJPA
Processo: 0805981-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805981-82.2020.8.14.0301

APELANTE: ANDRA DE JESUS QUARESMA DE ARAUJO PALMA, DALVINA MAGALHAES BRAGA DA SILVA, DANIELI RIBEIRO PIRES, DANIELLE VALE BARBOSA PINHEIRO, ECILA RAPHAELA BARROSO DA SILVA, FRANCY TERESINHA DOS PASSOS GOES, GISELLE SANTA BRIGIDA SARMENTO DA ROCHA, LELSON MORAES DA COSTA, RODRIGO MARCELO RODRIGUES DA PAZ, LEILA MARIA ROCHA DA SILVA, PATRICIA DA SILVA BRITO, ROSANIA CORREIA DA SILVA LIMA, MAIRA ARAUJO OLIVEIRA, ALINE MARCELA DA SILVA SANTOS, ANTONIO EURICO DIAS DOS SANTOS, LEYLE ANANDA DA MOTA PACHECO, GILSON MOREIRA ANGELIM, MARINA PRADO DE MELO MORAES, PRISCILA SILVA DOS ANJOS, ADRIANA SANTOS DE ALBUQUERQUE, DANIELLE DE SOUZA RIBEIRO, ODINEIA TEIXEIRA DE NORONHA, PATRICIA REIS CARVALHO, JAQUELINE DA SILVA CHAVES COLINS, GILCILENE SOCORRO NUNES ALMEIDA, JOSE OLEGARIO COUTINHO FILHO, ADRIELE DA CONCEICAO MONTEIRO DOS SANTOS, KRISTHIANE DE LIMA BRAGA, NILVACEIA MOTA DOS SANTOS, DIENI MACHADO PACHECO, FLAVIA DE MELO OLIVEIRA MACEDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por candidato eliminado de concurso público, em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, sob o argumento de ausência de intimação regular da sentença. O recorrente sustenta que certidão emitida por unidade judiciária comprovaria a ausência de intimação válida, buscando a tempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos capazes de afastar o reconhecimento da intempestividade da apelação, especialmente diante da alegação de nulidade na intimação da sentença, com fundamento em princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 14/01/2022, com início do prazo em 21/01/2022 e término em 10/02/2022, tendo a apelação sido protocolada em 15/03/2022, fora do prazo legal.
4. A certidão apresentada, além de não integrar originalmente os autos, é genérica e não possui força para infirmar a presunção de veracidade dos registros do sistema PJe.
5. O prazo recursal é peremptório e somente pode ser flexibilizado nas hipóteses expressas previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto.
6. A segurança jurídica exige respeito aos prazos processuais, não sendo possível a superação da preclusão temporal sem justo motivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de apelação, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, é peremptório e não comporta flexibilização salvo nas hipóteses legais.
2. A intimação realizada por meio oficial e devidamente registrada nos autos goza de presunção de veracidade, não sendo afastada por certidões genéricas e extemporâneas.
3. A ausência de demonstração de justo impedimento, caso fortuito ou força maior inviabiliza a restituição do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 4º, 8º, 223, 1.003, §§ 5º e 6º, 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1002292-85.2022.8.26.0028, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 24.08.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Andra de Jesus Quaresma de Araújo Palma e outros
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu do recurso de apelação por intempestividade
, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação ordinária e majorando os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (ID 19990113).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que, não foram devidamente intimados da sentença proferida em 1º grau, conforme certidão expedida pela UPJ das Varas de Fazenda da Capital, em razão da ausência de intimação regular, o recurso de apelação interposto deveria ser considerado tempestivo, uma vez que a negativa de seguimento à apelação viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Assim, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a tempestividade da apelação, determinando-se o seu regular processamento.

O Estado do Pará ofertou Contrarrazões (ID 20856196).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, verifica-se que o objetivo dos agravantes consiste em afastar o reconhecimento da intempestividade da apelação, arguindo irregularidade na intimação da sentença. Alegam que, a certidão emitida pela UPJ comprovaria a ausência de intimação regular, de modo a tornar tempestivo o recurso interposto.

Todavia, a despeito da insurgência, constato que o Agravo Interno reproduz argumentos já enfrentados na decisão monocrática, os quais ora reitero. Conforme registrado no decisum recorrido, a sentença foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 14/01/2022, iniciando-se o prazo em 21/01/2022 e encerrando-se em 10/02/2022. A apelação, contudo, foi protocolada apenas em 15/03/2022, restando patente a sua intempestividade.

A certidão colacionada pelos agravantes, além de não integrar originalmente os autos, revela-se imprecisa ao consignar que a parte “não teria sido devidamente intimada”, expressão genérica e incapaz de infirmar os registros oficiais do sistema PJe, dotados de presunção de veracidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme, senão vejamos
, reafirmando a necessidade de observância irrestrita das regras editalícias:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por candidato eliminado de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, que busca a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu da apelação, por intempestividade, com fundamento em princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de flexibilização do prazo recursal legalmente estabelecido, afastando a intempestividade do recurso de apelação, à luz dos princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O prazo para interposição de apelação é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, Â§ 5º, do CPC, com contagem iniciada no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão.

2.
A intempestividade do recurso foi certificada pela Secretaria Judicial, não havendo comprovação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo, nem alegação de justo impedimento, caso fortuito ou força maior, aptos a ensejar a restituição do prazo.

3.
Os prazos recursais possuem natureza peremptória e decadencial, constituindo pressupostos objetivos de admissibilidade de ordem pública, não sujeitos a flexibilização por ausência de previsão legal.

4.
A segurança jurídica exige o cumprimento dos prazos processuais, a fim de evitar a perpetuação dos litígios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo para interposição de apelação, fixado no art. 1.003, Â§ 5º, do CPC, possui natureza peremptória e não admite flexibilização salvo hipóteses legais expressas.

2. A ausência de comprovação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo impede a superação da preclusão temporal.

3. A segurança jurídica impõe o cumprimento rigoroso dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 8º, 223 e 1.003, Â§Â§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002292-85.2022.8.26.0028, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2024.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025